Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719322-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOF/SUL CAMINHONETE E VANS - PECAS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ELIANE DE OLIVEIRA SOARES, RICARDO LUIZ BORGONOVE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOF/SUL CAMINHONETE E VANS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0001366-46.2016.8.07.0001, movido em desfavor de RV SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 125035280, origem). Nas razões (ID 36297994), narra tratar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no dia 30/06/2017, isto é, antes da redação dada pela Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco, pois indeferiu o pedido utilizando-se de fundamentos da nova lei, em descumprimento ao princípio da irretroatividade. Sustenta ter demonstrado todos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, como as diversas diligências infrutíferas em encontrar bens passíveis de penhora e o desvio de finalidade ou confusão patrimonial a atrair a responsabilização dos sócios. Alega que as citadas evidências fragilizam a presunção de boa-fé e indicam o encerramento informal das atividades empresariais, de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 50 do Código Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a urgência do pleito, pois, embora o Juízo a quo tenha indeferido a pretensão ventilada, determinou a retomada da execução contra a empresa e a intimação do agravante para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que durante a suspensão não corre o prazo prescricional, e diante da celeridade dos julgamentos desta Turma, afigura-se afastada a urgência necessária ao deferimento do efeito suspensivo, podendo a questão ser mais bem avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator